Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, em razão da publicação de sentença nos autos originários (processo no 0703977-24.2023.8.07.0020). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15